Tribunal: STF
Processo: HC 69547
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". FIXAÇÃO DA PENA. DEFESA DATIVA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
          PENA FIXADA CORRETAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TRABALHO
EFICIENTE DO DEFENSOR DATIVO, CUJA APELAÇÃO TEVE EXITO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONDUCENTES A NULIDADE DO PROCESSO
PENAL.
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.